Tribunal: TJES
Processo: 5000557-92.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000557-92.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO CARLOS DE SOUZA FILHO

COATOR: 2 vara criminal de aracruz

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE E EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, nos autos nº 0000419-66.2024.8.08.0006, no qual se sustenta a desproporcionalidade e a duração excessiva da medida cautelar de monitoração eletrônica, aplicada após revogação da prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, requerendo-se a revogação da medida por alegado constrangimento ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a medida cautelar de monitoração eletrônica mostra-se desproporcional ou desprovida de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se o tempo de duração da medida configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, devem ser mantidas enquanto persistirem os fundamentos que as justificaram, observados os critérios de necessidade e adequação do art. 282 do CPP.

4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de 23g de crack fracionados em 110 pedras, 38g de maconha, anotações relativas ao tráfico e simulacro de arma de fogo, demonstra indícios de atividade estruturada e risco de reiteração delitiva.

5. O relato da genitora do paciente acerca da constante presença de usuários de drogas na residência reforça o impacto social da conduta e a necessidade da medida para resguardar a ordem pública.

6. A monitoração eletrônica constitui medida menos gravosa que a prisão preventiva, permitindo ao paciente permanecer em liberdade com restrições proporcionais, tendo substituído a custódia cautelar anteriormente decretada com fundamento nos arts. 312 e 313 do CPP.

7. A aferição de excesso de prazo não se realiza por critério meramente aritmético, exigindo juízo de razoabilidade à luz do art. 5º, LXXVIII, da CF, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC 538.504/ES).

8. O deslocamento de competência entre varas criminais e as intercorrências processuais justificam a dilação temporal, inexistindo desídia do Poder Judiciário.

9. Encerrada a instrução criminal, com o feito aguardando apenas a juntada de laudo toxicológico para sentença, aplica-se a Súmula 52 do STJ, que afasta a alegação de excesso de prazo.

10. Embora não configurado constrangimento ilegal, impõe-se recomendar ao juízo de origem a reavaliação periódica e fundamentada da necessidade da monitoração eletrônica, nos termos do art. 4º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 412/2021 e do art. 316, parágrafo único, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da monitoração eletrônica é legítima quando presentes elementos concretos que evidenciam gravidade da conduta e risco de reiteração delitiva, observados os arts. 282 e 319 do CPP.

2. A aferição de excesso de prazo em medidas cautelares exige juízo de razoabilidade, não se limitando à soma aritmética dos prazos processuais.

3. Encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.

4. A reavaliação periódica da monitoração eletrônica é dever do juízo processante, conforme art. 316, parágrafo único, do CPP e art. 4º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 412/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Resolução CNJ nº 412/2021, art. 4º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgRg no RHC nº 166.355/BA, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 756.968/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.11.2022; STF, ADI 6581/DF; STF, ADI 6582/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000557-92.2026.8.08.0000

PACIENTE:
LEANDRO CARLOS DE SOUZA FILHO

AUT. COATORA: JUÍZO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
ARACRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor de

LEANDRO CARLOS DE SOUZA FILHO

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz nos autos nº 0000419-66.2024.8.08.0006.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, a desproporcionalidade e a duração excessiva da medida cautelar da monitoração eletrônica, requerendo o reconhecimento do constrangimento ilegal, com a consequente revogação da medida.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18284366, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Constata-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. A propósito, narra a exordial acusatória (ID 17820921):

“[...] Consta do incluso inquérito policial, cujos elementos servem de base ao oferecimento da presente inicial acusatória que, no dia 16 de agosto de 2024, às 19h22min, na rua Felisberto Modenesi, bairro Praia do Sauê, Município de Aracruz, o denunciado foi preso em flagrante delito, visto que, com vontade livre e consciente, mantinha em depósito, com o fim de traficância, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes consistentes em aproximadamente 23 (vinte e três gramas) de crack, divididos em 110 (cento e dez) pedras e 38g (trinta e oito gramas) de maconha.

Apurou-se, ainda, que o denunciado possuía em sua residência anotações acerca do comércio ilegal de entorpecentes.

Deflui-se dos elementos informativos, notadamente o BU 55416244, que no dia dos fatos a Polícia Militar prosseguiu ao endereço do denunciado, a fim de dar cumprimento do mandado de busca e apreensão deferido nos autos nº 5004723-23.2024.8.08.0006, pela 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES.

Infere-se dos autos, ao chegar ao local, se depararam com o denunciado e a genitora do denunciado, os quais franquearam a entrada dos policiais militares na residência.

Ato contínuo, ao ser indagado acerca do armazenamento de algum material ilícito no local, o denunciado afirmou que havia dispensado drogas dentro de uma sacola pela báscula do imóvel ao perceber a presença policial, sendo encontrado pelos policiais a quantidade de 23g (vinte e três gramas) de crack no local indicado, divididos em 110 (centro e dez) pedras.

Além disso, o denunciado confidenciou que havia deixado drogas dentro de um prato no telhado do imóvel, local onde foram encontrados mais 38g (trinta e oito gramas) de maconha.

Extrai-se dos autos administrativos, ainda, que diante de relatos pretéritos acerca do envolvimento do denunciado no tráfico de drogas com o uso de arma de fogo, as buscas foram intensificadas, sendo encontrado um simulacro de arma de fogo no quarto, além de anotações acerca de tráfico de drogas.

Salienta-se que no Boletim Unificado se fez constar declaração da genitora do denunciado, em que afirma que não aguentava mais os usuários de drogas em sua porta diuturnamente e que não sabia mais o que fazer, corroborando ao todo acima exposto.

Devidamente ouvido em Delegacia de Polícia, o denunciado negou a prática delitiva.

Indícios de autoria e materialidade restaram consubstanciadas no BU 55416244, auto de apreensão, auto de constatação provisório de substâncias tóxicas, bem como nas declarações prestadas pelas testemunhas e demais elementos informativos colhidos nos autos investigativos.

Ante o exposto, LEANDRO CARLOS DE SOUZA FILHO, vulgo SABIÁ, está incurso no delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, pela qual o MINISTÉRIO PÚBLICO o denuncia, requer que seja o notificado para apresentar defesa prévia em 10 dias, na forma do rito especial da Lei 11.343/06, podendo indicar provas e apresentar testemunhas, ouvindo-se as pessoas adiante arroladas, até final condenação [...]”

Em sede de audiência de custódia, o Juízo plantonista proferiu decisão convertendo a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal (ID 17820922 – pp. 67/69).

Em decisão de ID 17820928, proferida em 13/02/2025, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz revogou a prisão preventiva, estabelecendo o cumprimento medidas cautelares diversas, dentre elas, a monitoração eletrônica, mediante o uso de tornozeleira, e determinou a remessa dos autos para o Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz.

Sendo assim, sustenta a defesa que, desde então, o paciente encontra-se submetido ao rigor do monitoramento há quase 01 (um) ano, sem que a autoridade coatora tenha procedido à escorreita reavaliação da necessidade e adequação da restrição, consubstanciando, em sua ótica, manifesta inobservância às diretrizes fixadas na Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

Inicialmente, quanto à alegada desproporcionalidade e ausência de fundamentação, cumpre destacar que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, devem ser mantidas enquanto persistirem os motivos que as justificaram, observando-se os critérios de necessidade e adequação previstos no artigo 282 do mesmo diploma legal.

No caso concreto, observa-se que a gravidade das condutas atribuídas ao paciente não autoriza o afastamento prematuro da medida. Conforme consta dos autos, no momento da prisão em flagrante, o paciente tentou se desfazer de parte da droga ao perceber a aproximação policial e confessou ter escondido o restante no telhado da residência. Além disso, foram encontradas anotações relacionadas ao tráfico e um simulacro de arma de fogo em sua posse.

Destaca-se ainda que foram apreendidos 23g de
crack
, fracionados em 110 pedras prontas para venda, além de 38g de
maconha.

Também merece relevo o relato da genitora do paciente, registrado no Boletim Unificado nº 55416244, no qual afirmou que não suportava mais a constante presença de usuários de drogas em frente à sua residência, evidenciando o impacto da atividade ilícita no meio social e familiar e reforçando a necessidade da medida para prevenir a reiteração delitiva e preservar a ordem pública.

Acerca do alegado excesso de prazo, vale registrar que a aferição dos prazos processuais não se resume a uma mera soma aritmética, mas exige um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo das medidas cautelares em relação às particularidades e complexidades do caso concreto.

A esse respeito: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Na hipótese, de uma análise do processo originário, denota-se que o trâmite processual, embora supostamente alongado, encontra justificativa razoável nas próprias intercorrências do feito. Cumpre destacar que o Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz, ao reconhecer a sua incompetência para julgar a causa em virtude de prevenção, determinou a imediata remessa dos autos para a 2ª Vara Criminal da mesma Comarca.

Esse necessário deslocamento de competência é um fator processual que, naturalmente, exige mais tempo e contribui para a dilação do prazo do processo. Contudo, mesmo com essa movimentação adicional, é imperioso observar que a fase de instrução criminal já se encontra devidamente encerrada, aguardando-se apenas a juntada do laudo toxicológico definitivo para prolação da sentença.

Desse modo, o lapso temporal transcorrido resulta das peculiaridades do caso concreto e do estrito cumprimento das regras processuais, não restando configurada qualquer desídia do Poder Judiciário que caracterize constrangimento ilegal.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo, especialmente quando não há qualquer indício de desídia por parte do Poder Judiciário.

A título elucidativo, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA . PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PLURALIDADE DE ACUSADOS E DE CRIMES. COMPLEXIDADE DA CAUSA . INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Em homenagem ao princípio da razoabilidade, admite-se certa variação nos referidos prazos, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário.
2. As particularidades da ação penal, com pluralidade de agentes, com diferentes patronos e em que se apura o cometimento de três crimes, certamente resultam no alongamento para chegar-se à solução final da causa. 3.
Com o encerramento da instrução criminal e abertura de prazo para alegações finais, o excesso de prazo está superado, nos termos do enunciado 52 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental improvido .

(STJ - AgRg no RHC: 166355 BA 2022/0182079-9, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023) - destaquei

Nada obstante essa conclusão, cumpre ressaltar que o juízo de primeiro grau não está eximido do dever legal de analisar periodicamente a necessidade e a adequação de se manter o monitoramento eletrônico do paciente.

Com efeito, a reavaliação da referida medida cautelar deve ser realizada de forma contínua, em estrita observância à orientação fixada pelo Conselho Nacional de Justiça.

Dispõe o artigo 4º, parágrafo único, da Resolução nº 412/2021 do CNJ que a medida de monitoramento eletrônico será sempre excepcional e substitutiva da prisão, devendo ser aplicada por tempo determinado, “
recomendando-se o prazo máximo de 90 (noventa) dias para reavaliação da necessidade de manutenção por igual período, nos moldes do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal”
.

Sendo assim, embora não esteja configurado um constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem,
impõe-se recomendar à autoridade apontada como coatora que proceda, com a maior brevidade possível, à reavaliação formal e devidamente fundamentada acerca da atual necessidade de se manter
o monitoramento
eletrônic
o
impost
o
ao paciente
,
à luz do entendimento firmado pelo E. STF na ADI 6581/DF e ADI 6582/DF.

Na mesma linha, o
C.

Superior Tribunal de Justiça consolidou a sua jurisprudência no sentido de que “
a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade,
mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada
” (AgRg no HC n. 756.968/MT, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

Desta forma, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
Habeas Corpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Sendo este o voto vencedor,
r
ecomende-se
ao Juízo de primeiro grau a reavaliação da necessidade e da atualidade da manutenção do monitoramento eletrônico, à luz do entendimento firmado pelo E. STF na ADI 6581/DF e ADI 6582/DF.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.